Tribunal: TJPA
Processo: 0021613-69.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO EM CASOS DESTE JAEZ. PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE PROBATÓRIA QUANDO RATIFICADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ?F?, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA.1. Restando demonstrado pelo robusto acervo probatório produzido que o acusado praticou vias de fato contra a vítima, a condenação pela contravenção penal do art.21 da LCP é medida que se impõe.2. Nos crimes ocorridos no âmbito doméstico, geralmente praticados clandestinamente, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a mesma se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas. 3. Segundo regra do art. 385 da Lei Adjetiva Penal, circunstâncias agravantes podem ser reconhecidas na sentença condenatória pelo julgador, ainda que não descritas na peça denunciativa. Precedentes.4. Improcedente a alegação de bis in idem; a uma porque, a situação de violência doméstica não servira de fundamento para a exasperação da pena-base; a duas, porque, não se reconhece a aventada mácula no reconhecimento da agravante tratada, ainda que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, na contravenção de vias de fato, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora dos delitos.5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0021613-69.2016.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
FÁBIO DA SILVA GONÇALVES

DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ERICKSON FERREIRA RODRIGUES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR MAXIMIZADO EM CASOS DESTE JAEZ. PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE PROBATÓRIA QUANDO RATIFICADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ¿F¿, DO CPB. IMPROCEDÊNCIA.
1. Restando demonstrado pelo robusto acervo probatório produzido que o acusado praticou vias de fato contra a vítima, a condenação pela contravenção penal do art.21 da LCP é medida que se impõe.
2. Nos crimes ocorridos no âmbito doméstico, geralmente praticados clandestinamente, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a mesma se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas.
3. Segundo regra do art. 385 da Lei Adjetiva Penal, circunstâncias agravantes podem ser reconhecidas na sentença condenatória pelo julgador, ainda que não descritas na peça denunciativa. Precedentes.
4. Improcedente a alegação de
bis in idem;
a uma porque, a situação de violência doméstica não servira de fundamento para a exasperação da pena-base; a duas, porque, não se reconhece a aventada mácula no reconhecimento da agravante tratada, ainda que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, na contravenção de vias de fato, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora dos delitos.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de novembro e encerrada aos nove dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Fábio da Silva Gonçalves
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à reprimenda de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso nas sanções punitivas da contravenção penal disposta no art. 21, do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (vias de fato), sendo suspensa a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 77 do Código Penal Brasileiro, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante prestação de serviços à comunidade, à razão de 02h (duas horas) de labor por dia de condenação.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-03) que, no dia 03 de setembro de 2016, no Município de Marabá/PA, o apelante em comento praticou vias de fato contra sua ex-namorada Denize Santana, com a qual havia mantido relacionamento por 02 (dois) anos, porém, já separados há 04 (quatro) meses antes do dia dos fatos.

Relata que, no dia do ocorrido, a vítima conversava com uma amiga em frente ao Ginásio Poliesportivo, momento em que o recorrente chegou ao local, e puxou a vítima pelos cabelos e pelas roupas, alegando que queria conversar. Que, devido à recusa da ofendida, o acusado se enfureceu e tentou avançar contra aquela, sendo contido por terceira pessoa. Em seguida, ainda teria proferido os seguintes textuais:
¿Tu é uma desgraça; Eu vou matar tu e tua amiga¿
(TEXTUAIS).

Em
razões recursais
(fls. 38-40), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, pugna pela reforma da sentença, com a consequente absolvição do apelante, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação.

No mais, clama pelo decote da agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea ¿f¿, do Codex Penal, cuja incidência não fora fundamentada pelo Juízo sentenciante ou requerida pelo
Parquet
na denúncia. Argumenta, ainda, que a aplicação de tal agravante enseja indevido
bis in idem,
posto que a situação de violência doméstica também fora valorada para incremento da pena-base.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 41-46), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da pleiteada absolvição.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória:

Na hipótese, pretende a defesa a reforma da sentença, com a consequente absolvição do apelante, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade
da contravenção irrogada, assim como
autoria
, encontram-se sobejamente demonstradas nos autos, especialmente diante da solidez da narrativa apresentada pela vítima, corrobora por demais elementos de convicção.

Registre-se que a comprovação da materialidade da contravenção penal vias de fato independe de laudo pericial, tendo em vista que mencionada infração não causa lesões na vítima.

Acerca dos elementos de prova colhidos, a vítima
Denize Santana
, em audiência de instrução, assim se pronuncia acerca dos acontecimentos:
¿que convivei com o acusado por dois anos e tiveram um filho; que já tinha terminado o relacionamento e estava grávida; que no dia dos fatos estava conversando com uma amiga, perto do ginásio, quando o acusado apareceu, puxou seu cabelo, xingando, falando palavrão, tendo puxado sua blusa até abri-la; que o primo do acusado o segurou e pediu para a depoente ir embora; que o acusado sabia que a vítima estava grávida; que o carro da amiga da depoente ficou amassado e a depoente teve que pagar o conserto.
¿

Como cediço, em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.

Nesta seara de cognição:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (TJE/PA2020.02133465-14, 214.694, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP, C/C ART.1º, SS, DA LEI Nº 11.340/06). 1- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. A PRETENSÃO RECURSAL NÃO DEVE SER ACOLHIDA VISTO ESTAREM PRESENTES NOS AUTOS MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DE FLS. 15 DO IPL ANEXO E AUTORIA DELITIVA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES ONDE NÃO HÁ A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, É DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS E SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO. MUITO EMBORA A LESÃO SEJA LEVE, ESTA NÃO PODE SER IRRELEVANTE, UMA VEZ QUE DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA ADVINDA DA AGRESSÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA DO CONVÍVIO PESSOAL DA VÍTIMA, NO CASO EM TELA, DE SEU COMPANHEIRO, O QUAL POSSUI O DEVER DE PROTEÇÃO. 2.RECURSO CONHECIDO E DADO IMPROVIMENTO A PRETENSÃO RECURSAL. (TJE/PA 2020.01633606-68, 213.536, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-12, Publicado em 2020-08-12)

In casu
, a narrativa acusatória encontra-se ratificada por demais elementos de convicção extraídos do arcabouço probatório. Cite-se o relato da testemunha Blenda Cristian Rodrigues da Silva, a qual, em que pese não ter sido ouvida em juízo, na seara investigativa é enfática ao referendar a versão apresentada pela ofendida, veja-se (fls. 14 do IPL):
¿(¿) QUE Denize afirmou que Fábio lhe empurrou e puxou seus cabelos; QUE Fábio teria tentado lhe dar um soco, mas foi impedido pelo primo Fábio.¿

A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.

No que tange à prova produzida no âmbito investigativo, bem reportou-se o Juízo sentenciante:
¿Conclui-se, assim, que o acusado Fábio, ao puxar o cabelo e a roupa de Denize, praticou a contravenção penal de vias de fato.
Para a obtenção da conclusão desta decisão foram apreciadas somente as provas coletas em sede policial que se amoldassem, compatibilizassem com as provas produzidas em juízo, de modo a não decidir somente por meio de provas extraídas do inquérito policial.¿

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade por violação do art. 155, do Código de Processo Penal, porquanto
a condenação do réu foi suficientemente motivada, com alicerce no material probatório colhido no inquérito policial e no curso da instrução processual.

As agressões corporais suportadas pela ofendida, a que se pode notar, encontram-se sobejamente delineadas nos autos, de onde se extrai, com convicção, ter sido, de fato, puxada pelos cabelos e pela roupa, pelo recorrente em voga.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em suficientes
elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser
mantida a condenação do acusado
, não havendo que se falar em absolvição.

2. Da pretendida exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ¿f¿, do CPB:

Clama, ainda, a defesa, pelo decote da agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea ¿f¿, do Codex Penal, cuja incidência alega não ter sido fundamentada pelo Juízo sentenciante ou requerida pelo
Parquet
na denúncia. Argumenta, ainda, que a aplicação de tal agravante enseja indevido
bis in idem,
posto que a situação de violência doméstica também fora valorada para incremento da pena-base.

Mais uma vez sem razão, todavia.

Assim dispõe do Código Penal:
¿Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
II - ter o agente cometido o crime:
f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.¿
(grifei)

Ab initio
, cumpre destacar que, segundo regra do art. 385 da Lei Adjetiva Penal, circunstâncias agravantes podem ser reconhecidas na sentença condenatória pelo julgador, ainda que não descritas na peça denunciativa, veja-se:
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Acerca do assunto, o Pretório Excelso, inclusive, já manifestou entendimento,
verbis
:
(¿) 2. As agravantes, ao contrários das qualificadoras, sequer precisam constar da denúncia para serem reconhecidas pelo Juiz. É suficiente , para que incidam no cálculo da pena, a existência nos autos de elementos que as identifiquem. (¿) Ordem denegada. (STF, 2ª Turma, HC 93.211/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 12/12/2008, Dje 74, de 24/04/2008).

Descabe falar, portanto, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consoante previsto em lei e precedentes jurisprudenciais.

No caso em voga, a proemial acusatória imputou ao réu a prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41, c/c art. 7º da Lei Maria da Penha, posto que cometido valendo-se o réu da relação doméstica contra a vítima, sua ex-companheira.

Ao efetuar a dosagem penalógica, assim consignou o Magistrado singular no que concerne à agravante tratada, fundamentando sua decisão, de acordo com o contexto fático-probatório, veja-se:
¿Consta a agravante contida no art. 61, inciso II, alínea f do Código Penal, por se tratar de violência doméstica e familiar contra sua namorada, razão pela qual agravo a pena-base em 10 (dez) dias de prisão simples.¿

Improcedente, por outro turno, a alegação de
bis in idem;
a uma porque, a situação de violência doméstica não servira de fundamento para a exasperação da pena-base; a duas, porque, não se reconhece o avento
bis in idem
no reconhecimento da agravante tratada, ainda que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, na contravenção de vias de fato
, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora dos delitos.

Nesta senda de raciocínio:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INCABÍVEL. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. (...) V -
Não há que se falar em bis in idem entre a adoção do procedimento previsto na Lei Maria da Penha e a agravante do art. 61, II, "f", do CP, que não constitui circunstância elementar da contravenção penal de vias de fato.
(¿) No mérito, recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT,
Acórdão 127388
8, 00033340920158070014, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 22/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

9